Tribunal: TJBA
Processo: 8037131-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037131-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO VITOR MOREIRA REIS e outros

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
-
Defensor Público Leonardo Alves
d
e Toledo

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO DA DROGA AO CONSUMO PESSOAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO A FACÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA À CORRÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do Paciente JOÃO VITOR MOREIRA REIS, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa requereu a concessão de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura, sustentando similitude com a situação da corré beneficiada com liberdade provisória, primariedade técnica, ausência de violência ou grave ameaça, pequena quantidade de droga apreendida, suposta destinação ao consumo pessoal e condição de genitor de criança menor

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer, em
habeas corpus
, da tese de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao consumo pessoal do
P
aciente; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea para garantia da ordem pública; e (iii) determinar se o
P
aciente faz jus à extensão da liberdade provisória concedida à corré, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório necessário à verificação da real destinação da droga apreendida, pois essa análise exige avaliação de provas testemunhais, circunstâncias sociais e demais evidências do processo, incompatível com a via estreita e sumária do remédio constitucional.

4. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando a decisão aponta prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e elementos concretos de periculosidade, extraídos do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo Pericial e das circunstâncias do flagrante.

5. A apreensão de 57,95g de cocaína, distribuídos em 89 porções individualizadas, sendo 50 pinos encontrados em posse direta do
P
aciente, evidencia gravidade concreta da conduta e reforça o risco à ordem pública.

6. A declaração prestada pelo Paciente em sede policial de pertencimento à facção criminosa “BDM – Bonde do Maluco” constitui indicativo relevante de envolvimento estruturado com a criminalidade organizada e justifica a manutenção da custódia cautelar para prevenir reiteração delitiva e resguardar a paz social.

7. O art. 312, § 3º, incisos II e III, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 15.272/2025, autoriza a valoração da participação em organização criminosa e da natureza ou quantidade expressiva de drogas apreendidas na aferição da periculosidade do agente.

8. A liberdade provisória concedida à corré Ingrid Fernandes Brito não se estende ao Paciente quando inexistente similitude fático-processual entre as situações, especialmente porque a corré se encontrava gestante, com hipertensão gestacional, e sem indicação de vínculo com organização criminosa.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

10. A condição de genitor de criança menor de dois anos não impede a prisão preventiva quando não demonstrado que o Paciente é o único e imprescindível responsável pelo sustento e cuidado do menor.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e garantir a ordem pública diante da quantidade de droga apreendida e da indicação de vínculo do Paciente com criminalidade organizada local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não admite exame da tese de destinação da droga ao consumo pessoal quando a matéria exige aprofundamento fático-probatório.

2. A quantidade de droga apreendida, seu acondicionamento em porções individualizadas e a declaração de pertencimento a facção criminosa constituem fundamentos concretos para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública.

3. A liberdade provisória concedida à corré não se estende ao paciente quando ausente similitude fático-processual e quando o benefício decorre de circunstâncias pessoais específicas, como gestação e hipertensão gestacional.

4. Condições pessoais favoráveis e a condição de genitor de criança pequena não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312,
caput
e § 3º, II e III, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 547.168/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
(Des. Convocado
do
TJPE)
, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020; STJ, HC 654.210/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8037131-47.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante
s
,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
JOÃO VITOR MOREIRA REIS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02